Tribunal: TJSP
Processo: 1003015-25.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação monitória. Cobrança de dívida relativa a cheques. Títulos revestidos de autonomia, abstração e literalidade. Embargante não comprova a irregularidade dos títulos ou, muito menos, a quitação do débito, deixando de se desincumbir do ônus que lhe compete, por força do artigo 373, II, do CPC. Apelação contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e deu procedência ao pedido autoral.

Ementa:
Ação monitória. Cobrança de dívida relativa a cheques. Títulos revestidos de autonomia, abstração e literalidade. Embargante não comprova a irregularidade dos títulos ou, muito menos, a quitação do débito, deixando de se desincumbir do ônus que lhe compete, por força do artigo 373, II, do CPC. Apelação contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e deu procedência ao pedido autoral. Decisão que cumpre ser confirmada, com observância do disposto no artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964795
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003015-25.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante ALFREDO
MARIO FRIZAO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MÁRCIA APARECIDA
AMOROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.836
Apelação Cível No: 1003015-25.2018.8.26.0132
COMARCA: Catanduva
Apelante: Alfredo Mario Frizao
Apelado: Márcia Aparecida Amoroso
Ação monitória. Cobrança de dívida relativa a
cheques. Títulos revestidos de autonomia, abstração
e
literalidade.
Embargante
não
comprova
a
irregularidade dos títulos ou, muito menos, a
quitação do débito, deixando de se desincumbir do
ônus que lhe compete, por força do artigo 373, II, do
CPC. Apelação contra sentença que rejeitou os
embargos monitórios e deu procedência ao pedido
autoral. Decisão que cumpre ser confirmada, com
observância do disposto no artigo 252, do Regimento
Interno deste Tribunal.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
150/159, que rejeitou os embargos apresentados pelo réu e julgo
procedente o pedido inicial da ação monitória, constituindo, de
pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 23.404,02
(vinte e três mil, quatrocentos e quatro reais e dois centavos), que
deverá ser atualizado pelos índices da Tabela Prática do TJ/SP
desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Sucumbente, arcará o
réu com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento do valor
atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC,
devendo ser observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3o, do
estatuto processual, uma vez que ele é beneficiário da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuita.
Recorre o embargante (fls. 161/175).
Alega, em breve síntese, que a embargada não
justifica, nem tão pouco explica a origem da perseguida dívida, o
que deveria, obrigatoriamente, ter feito, visto que contestada e
questionada pelo apelante em sede de embargos monitórios; a
emissão da cártula não tem origem conhecida, sendo que o apelante
não reconhece a validade do título subscrito em seu nome; em que
pese a literalidade, autonomia e abstração do cheque como título
executivo, tem o mesmo que estar obrigatoriamente lastreado por
negócio subjacente lícito e de acordo a ordem jurídica vigente.
Argumenta que, necessitando de dinheiro e tendo conhecimento de
que a apelada é agiota, tomou emprestado a quantia de R$ 3.500,00,
tendo-lhe sido exigido o pagamento de R$ 5.000,00 por referido
empréstimo; em garantia da dívida a apelada lhe exigiu a entrega de
cártulas em branco; observa que a letra com que foi preenchido o
cheque é completamente diferente da letra da assinatura; mesmo
tendo recebido o dinheiro que emprestou ao apelante, a apelada
distribuiu a presente ação. Os valores exorbitantes cobrados tem
origem da prática de juros extorsivos, que configuram agiotagem;
que a apelada é contumaz na prática de usura, o que se demonstra
pelas diversas ações movidas por ela nos mesmos termos da
presente. Ainda, os cheques foram devolvidos por divergência de
assinatura. Pretende seja reformada a r. decisão combatida,
julgando-se improcedente a ação.
Dispensado o recolhimento do preparo, o recurso
foi regularmente processado, inclusive com resposta da parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às fls. 180/186.
Em primeira oportunidade, o recurso não foi
conhecido por intempestividade (fls. 192/196), decisão contra a qual
o apelante interpôs embargos de declaração (fls. 198/201), acolhidos
pelo reconhecimento de erro material (fls. 210/212), agora tornando
o feito para novo julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de ação monitória relativa à
débito representado por dois cheques de emissão do réu, nos
valores originais de R$ 11.800,00 e R$ 10.000,00, não compensados
pela casa bancária, montando a R$ 23.404,02 quando da interposição
do feito.
A causa foi julgada procedente em Primeira
Instância, com rejeição dos embargos monitórios manejados pelo
devedor (fls. 62/78).
Do decisum ora combatido se extrai:
“O cheque é uma ordem de pagamento à vista, dada por quem
possui provisão em mãos do sacado, em favor próprio ou de
terceiros, não perdendo aquela natureza ainda que dado em
garantia, em promessa de pagamento ou quando é “pré- datado”
(pós-datado).
Na ação monitória, o próprio cheque basta como prova do fato
constitutivo do direito da autora, incumbindo ao réu provar a
falta de causa do título. O direito da parte autora se assenta nas
próprias cártulas, com força plena probatória e o ônus de
contradizê-la cabe ao devedor.
Assim, a exibição dos títulos de crédito é suficiente para
demonstrar a existência da dívida.
A cobrança de valores representados por meio de cheque não se
vincula à natureza ou origem da obrigação que o gerou, tendo
em vista que referido título é regido pelos princípios da
autonomia, abstração e literalidade. É autônomo no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concerne
à
independência
das
diversas
obrigações
que
representa; abstrato porque se desvincula da causa que lhe deu
origem; e literal na medida em que representa somente aquilo
que consta na cártula.
A discussão sobre a causa debendi na emissão dos cheques é
desnecessária, ante a não causalidade do cheque, ou seja, a
desvinculação do título ao negócio que lhe deu origem.
É certo que o credor de um cheque nada precisa provar, visto
que, pela literalidade e autonomia de seu título de crédito, há em
seu favor a presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade
da dívida.
Ao devedor, por isso mesmo, é que compete provar que o título
não tem causa ou que dita causa é ilegítima.
E sua prova, em tal sentido, há de ser robusta, cabal e
convincente, porquanto, ainda na dúvida, o que deve prevalecer
é a presunção legal da legitimidade do título cambial.
A entender-se diferentemente, estar-se-ia criando perigoso
precedente, a justificar futuras pretensões de nulidade de
cheques sem fundamentos precisos, desbancando-o de sua
característica sobejamente conhecida de pagamento à vista,
ínsita em sua própria natureza, na consonância com o nosso
ordenamento jurídico.
Quanto ao preenchimento dos títulos em tela, tanto a cártula no
AW-000784, emitida em 16 de outubro de 2017 (fls. 6/7),
quanto a no AW-000783, com data de emissão em 20 de outubro
daquele ano (fls. 8/9), de titularidade do embargante e nominais
à autora, foram devolvidas pelo banco sacado pelos motivos
indicados nas alíneas 22 (”Divergência ou insuficiência de
assinatura”) e 43 (“Cheque, devolvido anteriormente pelos
motivos 21, 22, 23, 24, 31 e 34, não passível de reapresentação
em virtude de persistir o motivo da devolução”).
Contudo, em que pese a devolução dos cheques pelo banco sacado
ter ocorrido por divergência ou insuficiência de assinatura, com
a devida vênia, não se verifica tal discrepância quando
examinadas as firmas constantes nas cártulas em comento (fls. 6
e 8) com aquelas lançadas na procuração de fl. 79, na declaração
de fl. 80 e no documento de identidade de fl. 81. Ademais, o
próprio autor não negou peremptoriamente ter assinado os
títulos, alegando apenas "não se lembrar" de ter assinado o
título, alegação essa que, frisa-se, não convence. Não bastasse
isso, o embargante não requereu a instauração do incidente de
falsidade no momento oportuno (art. 430 do CPC), tendo
ocorrido, portanto, a preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à alegação de que as cártulas que foram entregues em
branco à embargada, configura tão somente negligência do
réu/embargante, pois a este caberia conferir se os valores e
outros dados estavam corretos.
O mero preenchimento posterior à assinatura da cártula
(emissão de cheque em branco) não implica a nulidade dos
cheques, pois configura outorga ao beneficiário de poderes para
preenchê-lo.
(...) não há qualquer indício de que os cheques foram
completados pela credora de forma contrária ao acordo das
partes.
E no que diz respeito à quitação do débito alegada em embargos
monitórios, a questão se resume à prova do pagamento.
(...)
In casu, além de inexistir prova escrita da alegada quitação, as
circunstâncias não indicam ter sido quitado o débito, pois a
posse do título de crédito pelo credor gera a presunção de que a
dívida não foi paga.
(...)
Desse modo, para se resguardar e comprovar as suas alegações,
competia ao embargante resgatar o título que alega ter pago ou
exigir a quitação, ainda que por outros meios documentais, de
forma a individualizar o pagamento. No entanto, assim não
procedeu, tudo levando a crer que o alegado pagamento não
existiu.
Tecidas tais considerações, incumbia ao réu/embargante provar
os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos do
embargado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, o que, aqui, efetivamente, não ocorreu.
(...)
Destarte, provada a emissão dos títulos (cheques) e demonstrada
a inadimplência da parte embargante, de rigor a procedência do
pedido deduzido na inicial da ação monitória e a improcedência
dos embargos.”
Pois bem.
A
bem
fundamentada
sentença,
apoiada
no
conteúdo encartado aos autos e na desídia do embargante em
comprovar sua versão dos fatos, não comporta reparo.
O cheque, como título de crédito, possui, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas características, a autonomia, desvencilhando-se do negócio
jurídico que o deu origem para tornar-se uma obrigação de dar
autônoma. Segundo orientação pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Recurso Repetitivo, é
dispensável a indicação da causa debendi para propositura da ação.
Porém, nada impede que o réu, em embargos à monitória, pretenda
discuti-la.
Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC AÇÃO
MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA
DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do
CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do
emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão
da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.”
(STJ, REsp 1.094.571/SP, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado
em 04/02/2013)
Extrai-se da fundamentação:
“A autorizada doutrina, em lição que guarda estrita
sintonia com a lei processual, propugna que, no procedimento monitório,
tendo em vista o seu propósito de propiciar a celeridade na formação do
título executivo judicial, a expedição do mandado de pagamento ou de
entrega da coisa é feita em cognição sumária, havendo inversão da
iniciativa do contraditório, cabendo ao demandado a faculdade de opor
embargos, suscitando toda a matéria de defesa, visto que recai sobre ele o
ônus probatório. [...] Com efeito, de acordo com a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consolidada no âmbito do STJ, o autor da ação monitória não precisa, na
exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à
emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em
embargos à monitoria, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do
contraditório e o ônus da prova mediante apresentação de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]”.
Contudo, como acertadamente dispôs o d. julgador
a quo, a fim de afastar a autonomia do título, pretendendo discutir a
causa subjacente de sua emissão, cumpria apenas embargante
demonstrar a ilegalidade afirmada suposta agiotagem , o que não
logrou fazer.
Ainda que insista não reconhecer a origem do
débito, confessa ter obtido empréstimo junto à embargada e que
entregou a ela, em garantia, as cártulas “em branco”.
Em que pese os cheques tenham sido devolvidos
por certa divergência nas assinaturas, o embargante deixa de
reputar que as firmas apostas nos documentos sejam falsas e não
tenham partido de seu próprio punho. Sequer pleiteia seja realizada
prova nesse sentido.
E o mais importante, não comprovou, de qualquer
forma, que tenha quitado a dívida assumida.
Ou seja, no caso concreto, o apelante não fez prova
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da apelada, ônus que lhe competia, por força do disposto no
art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Com efeito, os cheques não foram desmerecidos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revelam a obrigação de pagamento pelo emitente.
Assim, a sentença cumpre ser confirmada, pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam de todo
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
O referido artigo estabelece que “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso e majora a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze
por cento) do valor da condenação, atualizado, sem descuidar que o
apelante está atendido pelo benefício da gratuidade processual.
CAUDURO PADIN
Relator